Tribunal: TJBA
Processo: 8044605-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044605-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NIVIA FLAVIA PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
CRISTIANE ASSUNCAO COSTA registrado(a) civilmente como CRISTIANE ASSUNCAO COSTA, SIRLEIDE DE FIGUEIREDO BARBOSA RIBEIRO, EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA, DERCKIAN ANDRADE SANTANA SANTOS, JOELSON SANTOS COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC AO ENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO COM DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público, reconheceu excesso de execução e homologou o valor exequendo em R$ 5.063,32, determinando o prosseguimento da execução com intimação para pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora (art. 523, §1º, do CPC), e afastou o desconto previdenciário requerido. O agravante sustenta a inaplicabilidade da multa à Fazenda Pública, a obrigatoriedade do desconto previdenciário de 8% e a fixação dos honorários conforme critérios do art. 85, §3º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é aplicável à Fazenda Pública a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC; estabelecer se é cabível o desconto previdenciário de 8% sobre verbas salariais no cumprimento de sentença; determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, §3º, do CPC, mesmo diante de condenação ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 534, §2º, do CPC dispõe expressamente que a multa de 10% prevista no art. 523, §1º, não se aplica à Fazenda Pública, dada a sistemática diferenciada da execução contra o ente público, que se sujeita ao regime de precatórios e RPV, vedando-se, por consequência, a imposição de sanções por não pagamento imediato.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica quanto à inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC às execuções contra a Fazenda Pública, por ausência de previsão legal e violação ao regime constitucional de pagamento.

Quanto ao desconto previdenciário, embora seja legal a retenção de 8% sobre verbas salariais pagas por decisão judicial, a apuração do valor líquido exige cálculo técnico, sendo legítima a decisão que posterga o pagamento até que se verifique o montante exato com os descontos devidos.

A fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, mostra-se adequada diante da ausência de liquidação do julgado, o que impede a aplicação imediata dos percentuais previstos no §3º do mesmo artigo. A matéria poderá ser reavaliada no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC não se aplica à Fazenda Pública, nos termos do art. 534, §2º, do mesmo diploma legal.

A retenção previdenciária de 8% sobre verbas salariais é devida, mas o pagamento deve ser suspenso até a apuração do valor líquido com os descontos legais.

A fixação dos honorários por equidade é admissível quando ausente liquidez na condenação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, §1º; 534, §2º; 85, §§ 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 2045591-11.2023.8.13.0000, Rel. Des.ª Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 07.12.2023, 3ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8044605-06.2025.8.05.0000,
em que é agravante
MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS
e agravado
NIVIA FLAVIA PEREIRA LIMA

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.